Tribunal: STF
Processo: Rcl 49071
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Lineker Sebastião Moura Neto, na qual alega a inobservância do enunciado 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Barbacena/MG.
    A defesa técnica afirma o seguinte:
    “Não poderá o Reeducando continuar no regime fechado aguardando vagas, devendo ser autorizado o regime domiciliar, até que surja a disponibilidade, trazendo a baila no caso em comento onde o Senhor Lineker, que foi condenado para seu cumprimento inicial da pena regime semiaberto, sequer este deveria estar passando por tal injustiça.
    Agindo de forma contrária a juíza a quo, em frontal transgressão ao comando contido na Súmula Vinculante 56 do STF” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “Diante dos conteúdos fáticos e de direito acima aludidos, pugna-se pelo deferimento de Pedido de Liminar, EM QUE PESE A ESTE SER POSTO EM PRISÃO DOMICILIAR ATÉ QUANDO FOR MARCADA A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. 
    Salienta-se que o Reeducando se encontra com condenação a ser cumprida no regime inicial semiaberto, até presente data não foi analisado pela Douta Juíza da Vara de Execuções Criminais sua situação carcerária, acostando todas as documentações necessárias, contudo, esta Vara de Execuções tem o entendimento de se dar o prazo de 30 dias para que seja apresentada tais documentações, desta forma pugna-se pela progressão de regime” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece seguimento. 
    Apenas pela narrativa exposta na petição inicial não é possível vislumbrar ofensa à Súmula Vinculante 56 por parte da autoridade reclamada. Nenhum dos documentos trazidos são esclarecedores nesse sentido.
    Efetivamente, nem sequer houve a indicação de ato concreto suscetível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante desta Suprema Corte. 
     Com efeito, a admissibilidade da reclamação pressupõe a existência de um ato concreto que resulte em afronta à competência do Supremo Tribunal Federal ou à autoridade de suas decisões, não se admitindo o uso da reclamação constitucional com caráter preventivo. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes. 
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos” 
(Rcl 26.111-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; grifei) 
    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 576 de repercussão geral. Sobrestamento de efeitos de recurso especial. Impossibilidade. Ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 
    1. O reconhecimento da repercussão geral não confere efeito suspensivo ativo ao RE nº 976.566/PA para suspender eventual decisão de mérito acerca da responsabilidade de prefeito por atos de improbidade já proferida em processos com matéria constitucional idêntica, bem como não atrai para o STF o poder cautelar de resguardar o resultado desses processos. 
    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional com caráter preventivo. Precedentes. 
    3. Agravo regimental do qual se conhece mas ao qual se nega provimento, mantendo-se o juízo de negativa de seguimento à presente reclamação constitucional por outros fundamentos” (Rcl 25.069-AgR/MG, Rel Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; grifei). 
    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl 4.058-AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno; grifei). 
    Desse modo, não há falar em afronta ao paradigma invocado, o que inviabiliza a utilização prematura ou preventiva desta reclamação constitucional, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o exame da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator